Tribunal: TJDFT
Processo: 0003583-11.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0003583-11.2016.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VIRUS COMERCIO DE OCULOS E ACESSORIOS EIRELI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Suspenda-se, até ulterior determinação da Corte Suprema (Tema 517). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de março de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito